Tribunal: TJDFT
Processo: 0731026-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração automática de pesquisas (“teimosinha”) no sistema SISBAJUD. Ao ID. 64253844, facultei ao Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso. Intimado, o Agravante não se manifestou (ID. 64733028). Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão que indeferiu a pesquisa de valores por meio do SISBAJUD foi publicada no dia 28/06/2024 (ID. 202084017 dos autos de origem). O presente recurso foi interposto no dia 26/07/2024, além do prazo recursal. Ante o exposto, por se tratar de recurso intempestivo, NEGO-LHE SEGUIMENTO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator